Tribunal: TJBA
Processo: 0509552-26.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0509552-26.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SOUZA CRUZ LTDA e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL PRADO AMARANTE DE MENDONCA, VANUSKA MOTTA OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL PRADO AMARANTE DE MENDONCA, VANUSKA MOTTA OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA PARCIAL ACOLHIDA NA ORIGEM. MANUTENÇÃO. ICMS. TRIBUTO LANÇADO POR HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO ANTECIPADO. INCIDÊNCIA DA REGRA PREVISTA NO ART. 150, §4º, DO CTN. BASE DE CÁLCULO. INTEPRETAÇÃO RESTRITIVA DO ART. 13, §4º, II DA LC Nº 89/96 (LEI KANDIR). PRECEDENTES DO STJ E DESTE SODALÍCIO. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA. APELOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0509552-26.2014.8.05.0001, oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como Recorrentes e Recorridos
SOUZA CRUZ LTDA e ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos recursos.

Salvador, .